Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701283-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORACIANO SOARES MUNIZ AGRAVADO: MARIA LEDA PINHEIRO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HORACIANO SOARES MUNIZ contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença n. 0002269-51.2016.8.07.0011, que indeferiu o pedido de penhora de 20% dos rendimentos da agravada, nos seguintes termos: É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. No presente caso, o devedor aufere renda mensal líquida média no importe de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme carteira de trabalho de ID. 182253788, o que impede que se aplique a flexibilização da norma legal sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Voltem à suspensão já determinada no ID 91607767, sendo que o prazo de prescrição intercorrente se encerrará em 13/05/2027, durante o qual os autos serão ARQUIVADOS (CPC, art. 921, §4o). No agravo de instrumento (ID 54972707), a parte autora, ora agravante, pleiteia “seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, na forma de liminar e seja deferindo o pedido da Agravante no sentido de que sejam penhorado percentual de 20% dos rendimentos da executada para satisfação do seu débito, e assim seja reservado em favor do Agravante o valor que lhe é devido. Sendo ao final, confirmada a liminar ora requerida.”. Defende que a atual jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual razoável dos vencimentos da parte devedora, desde que não afete sua dignidade de subsistência. Cita dispositivo legal e precedentes em abono de sua tese. Sem preparo ante a gratuidade deferida na origem. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados, mormente o risco da demora, tendo em vista o rápido processamento da presente via recursal, sendo certo que o contraditório recursal à espécie é impositivo para averiguar a real capacidade econômica da devedora. Assim, ausente qualquer um dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, o correspondente pedido deve ser indeferido. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator